Tribunal: TJSP
Processo: 1033441-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Pensão por morte – Caso em que o autor não logrou comprovar que era incapaz para o trabalho e que era dependente economicamente do servidor público falecido – Laudo pericial que verificou a existência do transtorno, mas afirmou que ele não seria incapaz para o trabalho – Ausência de comprovação suficiente dos requisitos exigidos para a concessão do benefício – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033441-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FILIPPE
AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE, ANDRE AMARO VIEIRA DE ANDRADE e ANY
VIEIRA DE ANDRADE, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033441-63.2018.8.26.0053 -Voto no 44672
2
APELAÇÃO No 1033441-63.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Filippe Augusto Vieira de Andrade
APELADA São Paulo Previdência - SPPrev.
Voto no 44672
Pensão por morte Caso em que o autor não logrou comprovar
que era incapaz para o trabalho e que era dependente
economicamente do servidor público falecido Laudo pericial que
verificou a existência do transtorno, mas afirmou que ele não seria
incapaz para o trabalho Ausência de comprovação suficiente dos
requisitos exigidos para a concessão do benefício
Recurso
improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Filippe Augusto Vieira de Andrade
contra a São Paulo Previdência - SPPrev. Diz a inicial que o autor é descendente de
funcionário público, que atuava como escrivão de polícia, sendo que o mesmo veio a óbito
na data de 09 de julho de 2014. Sustentou que, em decorrência do óbito do ascendente, foi
gerada a pensão de no 60345240-00, de exclusividade da mãe do requerente. Disse que o
mesmo pleiteou pensão por morte, pois possuía patologia denominada de transtorno afetivo
bipolar, o que lhe causaria uma invalidez definitiva. Requereu a tutela de urgência, com o
intuito de condenar a autarquia ao pagamento de pensão por morte, sendo mantida a quota
relativa à parte de sua mãe.
O Ministério Púbico se manifestou, a fls. 94.
Emenda da inicial, a fls. 99.
Tutela antecipada indeferida, a afls. 116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033441-63.2018.8.26.0053 -Voto no 44672
3
Citada, a ré contestou (fls. 121), alegando a impossibilidade de
inclusão do autor no quadro de pensionista, pois as provas anexadas aos autos não
comprovam efetivamente uma incapacidade. Sustenta que a ação deve ser julgada
procedente, pois não comprovada a dependência econômica entre o autor e o servidor
público.
Réplica a fls. 267.
Laudo médico, a fls. 436.
A ação foi julgada improcedente (fls. 474) pela juíza Alexandra
Fuchs de Araujo.
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos na
inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 501.
Manifestação do Ministério Público, a fls. 507 e 532.
É o relatório.
Insiste o recorrente na concessão da pensão por morte,
afirmando que teria transtorno bipolar, e que dependia do servidor falecido.
Cabia ao autor fazer prova dos fatos alegados na inicial,
demonstrando os requisitos exigidos pela lei vigente quando do óbito do servidor,
para a concessão do benefício, sejam eles, a incapacidade alegada, assim como a
dependência econômica, na data do laudo.
Tais fatos, entretanto, não vieram comprovados nos autos, pois
o laudo pericial, de fls. 436, concluiu que:
“Constatado que o periciando apresenta quadro compatível
com Transtorno Afetivo Bipolar. Contudo, este quadro não
configura alienação mental, sendo passível de tratamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033441-63.2018.8.26.0053 -Voto no 44672
4
restabelecimento das funções mentais e possui capacidade
para as atividades diárias sem apresentar sequelas permanentes”.
Segundo esclareceu o perito, em resposta ao quesito “b”,
formulado pelo Ministério Público (fls. 310), os sintomas do autor são transitórios,
não havendo incapacidade absoluta, podendo submeter-se a tratamento, sem
sequelas, não havendo segurança de que o autor era incapaz, na data do
falecimento do instituidor da pensão, como alega.
Assim, segundo o laudo acima transcrito, não há dúvida de que
o autor não possuía doença que, de fato, o incapacitasse para o trabalho, podendo
exercer atividade remunerada.
Também, não veio comprovado nos autos que o autor
dependesse economicamente do servidor falecido para que pudesse obter a pensão
por morte.
Foi pedido pelo Ministério Público que o autor juntasse
documentos comprovando a residência em comum, assim como declarações de
imposto de renda do falecido, assim como expedição de ofícios ao INSS e a OAB
(fls. 94), mas o autor não juntou tais documentos, nem aqueles previstos no
Decreto 52,859/02, para a comprovação de dependência econômica.
Em resposta aos ofícios, o INSS relatou que foi indeferido ao
autor o benefício previdenciário de auxílio doença requerido (fls. 276), enquanto a
OAB informou que o autor consta como inscrito no quadro de advogados da
Seccional, desde 1991 (fls. 285).
Os documentos juntados pelo autor não são suficientes para a
comprovação da dependência econômica do incapaz em relação ao seu genitor, na
data do óbito.
Portanto, sem a comprovação dos requisitos exigidos, mostrou-
se correta a decisão de primeiro grau, mantendo-a em seus exatos termos e por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033441-63.2018.8.26.0053 -Voto no 44672
5
próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica